Tribunal: TJDFT
Processo: 0704401-26.2019.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704401-26.2019.8.07.0014 RECORRENTE: FABIO ALVES MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, III, “F”, DO CP NÃO EXPRESSA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELO JUIZ. ARTIGO 385 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, mormente quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e encontrarem-se corroboradas por outros elementos de prova. 2. No caso dos autos, encontra-se devidamente comprovado que o acusado invadiu dispositivo informático pertencente à vítima, sua antiga esposa, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular, praticando, assim, o delito previsto no art. 154-A do Código Penal. 3. Inviável o pleito de reconhecimento da confissão espontânea quando o réu não confessa ter praticado a conduta típica, bem como quando se verifica que as declarações do acusado não foram utilizadas para a formação da convicção do Magistrado. 4. Em consonância com remansosa jurisprudência, nos crimes de ação penal pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, mesmo que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, além de fazer incidir agravantes, embora nenhuma tenha sido expressamente apresentada na denúncia. Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 155, 156, 159 e 386, inciso VII, todos do CPP, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório; c) artigo 65, alínea “d”, inciso III, do Código Penal, requerendo a redução da pena em razão da confissão espontânea. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, inciso LIV e LV e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal” (AgRg no REsp n. 2.110.968/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024). O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 155, 156, 159 e 386, inciso VII, todos do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à aventada ofensa ao artigo 65 do Código Penal. Isso porque o recorrente afirma ter confessado espontaneamente o crime. O acórdão combatido, por seu turno, expressamente dispõe que jamais teria ocorrido a confissão (item 3 da própria ementa do julgado). Nesse passo, consoante iterativos julgados do STJ, “Demonstra-se deficiente a fundamentação quando as razões recursais estão dissociadas do decisum impugnado, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.920.005/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009